Tribunal: TJES
Processo: 5008525-81.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Aborto provocado por terceiro; Prisão Preventiva; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008525-81.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELI JULIO FERREIRA DIAS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5008525-81.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ELI JULIO FERREIRA DIAS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –
ARTIGO 125,
CAPUT,
C/C ARTIGO 14, INCISO II, NO ARTIGO 129, §9º, E NO ARTIGO 147,
CAPUT,
TODOS DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI N° 11.340/06
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL
–
EXCESSO DE PRAZO

NA FORMAÇÃO DA CULPA
–
INSTRUÇÃO ENCERRADA –
SENTENÇA DE PRONÚNCIA –
SÚMULA N°
21
DO STJ
–
APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO – GRAVIDADE DO DELITO PRATICADO –
ORDEM DENEGADA.
1.

Resta superada a alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula n° 21 do STJ, já que pronunciado o acusado.
2.
A medida extrema decretada e mantida em desfavor do acusado pautou-se nos indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, bem como na gravidade em concreto do delito por ele praticado, sendo as circunstâncias do crime e sua gravidade motivos idôneos para manutenção do acautelamento provisório do impetrante, à luz do artigo 312 do Código de Processo Penal.
3
.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5008525-81.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ELI JULIO FERREIRA DIAS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
ELI JÚLIO FERREIRA DIAS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares,

sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Sustenta, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo na tramitação dos autos originários, já que a vítima não compareceu aos últimos 03 (três) atos instrutórios, totalizando aproximadamente 02 (dois) anos em que o acusado aguarda seu julgamento acautelado preventivamente.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que seja o coacto posto imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, que sejam impostas medidas alternativas à prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, friso que a prisão preventiva só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

No caso em apreço, observo que a medida extrema decretada e mantida em desfavor do acusado pautou-se nos indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, bem como na gravidade em concreto do delito por ele praticado.

Conforme extraio do conjunto probatório carreado ao presente
writ
, o paciente teria tentado provocar um aborto em sua companheira, após tomar ciência que esta estava grávida, proferindo diversas agressões contra a vítima através de socos e chutes, bem como obrigou a ofendida a ingerir uma quantidade excessiva de medicamentos com intenção de fazer com abortasse.

Portanto, me parece claro que as circunstâncias do delito e sua gravidade são motivos idôneos à justificar a manutenção da prisão preventiva do acusado, nos moldes do artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo manifesta a necessidade de manutenção do acautelamento provisório.

Já em relação ao suposto excesso de prazo, passo a tecer as seguintes considerações.

Verifico nas informações juntadas aos autos que no dia 18 de agosto do corrente ano fora proferida sentença pronunciando o paciente pelos crimes tipificados no artigo 125,
caput
, c/c artigo 14, inciso II; artigo 129, §9º e artigo 147, todos do Código Penal, na forma da Lei n° 11.343/06, estando superada a alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula n° 21 do STJ. Vejamos:

Sumula n°
21
:
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.

Somado a isso, não verifico nos autos qualquer demonstração de desídia da autoridade judicial na condução do feito, sendo que esta empreendeu todos os esforços necessários para a resolução do processo.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.